Tribunal: STF
Processo: HC 270060
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.078.846/SC. 
Pelo que se depreende dos autos, a paciente formulou pedido de prisão domiciliar ao Juízo das Execuções Penais, o qual foi indeferido nos seguintes termos:

Trata-se de processo de execução penal instaurado em face de JULIANA DA LUZ NEUMANN MOREIRA, em que foi formulado pedido de prisão domiciliar (Sequência 26.1). 
Instado, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido
[...]
No caso em tela, a apenada fundamenta seu pedido no fato de necessitar realizar procedimento cirúrgico de salpingectomia (retirada de uma das trompas), sustentando que o tratamento pós-cirúrgico não pode ser realizado no interior do cárcere. Submetida à avaliação pelo profissional médico que atende na unidade prisional, sobreveio relatório médico datado de 06/02/2026 (Sequência 47.1):
[...]
A realização de videolaparoscopia em trompa consiste em procedimento cirúrgico minimamente invasivo, realizado por meio de pequenas incisões, com risco infeccioso reduzido e pós-operatório ordinariamente limitado ao controle analgésico e à observação clínica de curto prazo, conforme a prolatora desta decisão sabe por experiência própria. Trata-se, portanto, de intervenção que pode ser adequadamente acompanhada no ambiente hospitalar da rede pública/privada com suporte posterior da equipe de saúde prisional, sem que se evidencie situação excepcional apta a justificar a mitigação do regime fixado na sentença. Nessa perspectiva, mostra-se plenamente possível assegurar a integridade física da apenada, com observância dos protocolos médicos pertinentes, sem frustrar a finalidade preventiva e retributiva da execução penal. 
Com efeito, forçoso reconhecer que a recuperação pós-cirúrgica em domicílio não guarda correspondência com a modalidade do tratamento a que será submetida a apenada, pois sabidamente possibilita rápida recuperação clínica e que não exige cuidados médicos específicos que ultrapassem a normalidade de situações que a equipe de saúde da unidade já não esteja habituada, permitindo, assim, que a recuperação ocorra no interior do estabelecimento prisional sem que isto resulte em agravamento ou prejuízos para sua saúde.
[...]
Diante disso, o caso em tela não apresenta qualquer excepcionalidade capaz de ensejar a concessão da prisão domiciliar. 
[...]
De qualquer sorte, em se tratando de condenada cumprindo pena em regime fechado, não é demais relembrar que a permissão de saída deve considerar, sobretudo, a conveniência e a discricionariedade da Administração prisional e, em especial, as cautelas necessárias para se evitar a fuga [...]. 
Diante do exposto, indefiro o pedido de prisão domiciliar formulado por JULIANA DA LUZ NEUMANN MOREIRA

Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que negou a medida acauteladora. 
Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. 
Nesta ação, alega-se, em síntese: “a manutenção da paciente no ambiente prisional logo após procedimento cirúrgico recente configura constrangimento ilegal, por expor a custodiada a risco desnecessário à sua integridade física, em violação direta aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à saúde”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem, “para determinar a prisão domiciliar à paciente pelo período necessário à sua recuperação pós-operatória”.
É o relatório. Decido. 

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 260309 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260318 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260219 AgR, Rel. Min, FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 259789 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/9/2025; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 26 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente